Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711170-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO O agravante-executado pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. (id. 24999670). As razões para o indeferimento do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal estão claras na decisão (id. 24944431). O REsp 1862557/DF, interposto do acórdão proferido no AGI 710085-71, está pendente de julgamento do c. STJ, não possuindo efeito suspensivo, portanto, o cumprimento de sentença, em relação aos ex-administradores da empresa executada, deve ter regular prosseguimento. A concessão do pedido do agravante-executado, de determinar a suspensão da liberação dos valores bloqueados em suas contas-correntes, seria, por vias transversas, a concessão de efeito suspensivo ao REsp, onde não há previsão legal para tanto. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. Após, cumpram-se as determinações precedentes. Brasília - DF, 22 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora